Tribunal: TJMT
Processo: 1005808-59.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005808-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de
1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 195 (cento e noventa

cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
, tendo a defesa postulado a absolvição por fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e prova testemunhal.

4. O depoimento do policial militar ouvido em juízo foi coerente e harmônico com o conjunto probatório, não havendo dúvidas da ocorrência do crime de tráfico de drogas.

5. Embora não se trate de apreensão de grande quantidade de entorpecente, as circunstâncias fáticas e a natureza da droga apreendida – 15,96g de cocaína, divididas em trinta porções – demonstram a destinação mercantil da substância e inviabilizam o acolhimento da tese absolutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio de prova documental, pericial e testemunhal harmônica é suficiente para a condenação por tráfico de drogas."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/9/2024, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 7 e n. 8, TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IVAN ANTÔNIO CANDIDO RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVAN ANTONIO CÂNDIDO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.

1005808-59.2020.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 195 (cento e noventa

cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 285195402, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição
por

insuficiência probatória
, sustentando que os elementos coligidos aos autos não comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
285195404, o
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado sob o ID 295544397,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 285195398), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
IVAN ANTÔNIO CÂNDIDO RIBEIRO
pela prática das condutas criminosas tipificadas nos
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06
,
, nos seguintes termos:

“(...)
No dia 16 de agosto de 2020, por volta das 17h40min, no mini-estádio (campo de futebol), localizado no bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se do caderno investigativo que uma guarnição da Cavalaria recebeu uma denúncia, de um transeunte, de que no campo de futebol do bairro Pedregal havia uma grande movimentação aparentando ser tráfico de drogas, sendo informado ainda as características e as vestimentas dos suspeitos.

De posse dessas informações, a guarnição policial diligenciou até o campo de futebol do referido bairro, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, e nas proximidades do local, os agentes posicionaram a viatura e seguiram a pé até o campo.

Durante a vigilância no local, a equipe visualizou o suspeito Victor Hugo Ferreira de Souza pegar algo com o denunciado Ivan e, em seguida, entregar para um usuário de drogas, cena que se repetiu diversas vezes com os veículos que paravam próximo ao campo de futebol.

Foi observado pela guarnição que o denunciado Ivan frequentemente se aproximava e abaixava próximo a um poste de iluminação para pegar algo. Diante do fato, com apoio da VTR 01, do Bosque da Saúde, foi realizado o cerco no campo de futebol e procedida a abordagem no suspeito Victor Hugo e no denunciado Ivan; durante a busca pessoal foram localizadas, em poder do denunciado Ivan, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, a quantia de R$ 433,75 (quatrocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), bem como 29 (vinte e nove) porções de substância análoga a cocaína, próximo ao poste de iluminação, onde Ivan se abaixava.

Cumpre destacar que no momento da abordagem, um dos suspeitos quebrou o telefone celular, mas não foi identificado qual deles havia quebrado o aparelho celular.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.68379-01, concluiu que as porções apreendidas, sendo 29 (vinte e nove) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 13,86 g (treze gramas e oitenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 02 (duas) pedras, pesando 2,10 g (dois gramas e dez centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado Ivan

não possui bons antecedentes, uma vez que responde a duas ações penais pela prática do crime de furto qualificado, conforme autos n.º 12219- 38.2020.811.0042 – código 623408, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, e autos n.º 1018941-91.2020.8.11.0042 – código 11597105, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, notadamente a denúncia recebida, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, embaladas em pequenas porções, prontas para a venda, a apreensão de dinheiro, e ainda os maus antecedentes criminais do denunciado, evidenciam que o denunciado Ivan estava comercializando droga no campo de futebol do bairro Pedregal, local esportivo e recreativo, e que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.”
(ID 285194884).

Regularmente processada a ação penal, a denúncia foi julgada
procedente
para condenar o apelante pelo crime de
tráfico de drogas, aplicando-lhe a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06
, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, de modo que deveria ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Pericial, todos disponíveis no ID 285194878; além da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

Embora devidamente intimado,
IVAN ANTÔNIO
não compareceu em juízo para seu interrogatório, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID
285195370).

Por outro lado, ouvido como testemunha perante a digna autoridade judiciária (ID
285195372
), o policial militar
Jamerson Antunes
,
em conformidade com os relatos prestados na fase inquisitiva, informou que, na
data mencionada, a equipe policial recebeu denúncia anônima noticiando a ocorrência de tráfico de entorpecentes na área de recreação conhecida como “campo do Pedregal” em Cuiabá. A comunicação indicava, inclusive, a descrição das vestimentas dos possíveis autores do delito, de modo que, diante das informações, os policiais se dirigiram ao local e posicionaram a viatura em ponto estratégico, sendo que, durante a vigilância velada, observaram dois indivíduos, posteriormente identificados como o apelante
IVAN
e terceiro de nome
Vitor Hugo
, que se encontravam no centro do campo e adotavam condutas típicas de comercialização de substâncias ilícitas. Afirmou que,
Vitor Hugo
se aproximava de
IVAN
, recebia um objeto não identificado e, em seguida, realizava sua entrega a terceiros que se aproximavam a pé, ação essa que, diante do contexto, reforçou a fundada suspeita de que no local ocorria tráfico de drogas, razão pela qual a equipe solicitou reforços para iniciar a abordagem.

O policial seguiu narrando que, após a chegada do reforço tático, abordaram o recorrente e, durante revista pessoal, localizaram cerca de 29 porções de substância entorpecente do tipo cocaína, além de dinheiro trocado e uma porção de substância que aparentava se tratar de pasta-base.

Em conformidade com o depoimento do policial, o laudo pericial acostado no ID
285194878 (Pág. 15),
confirmou que a substância apreendida com o recorrente se tratava de
cocaína
, na proporção de 15,96g, subdivididas em 30 porções (ID
285194878).

Cumpre salientar que o depoimento prestado pelo policial militar se mostrou harmônico e coeso com o restante do conjunto probatório amealhado aos autos, convergindo com seu relato extrajudicial, de modo que inexiste motivo plausível para desconsiderá-lo.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante transportou substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
. Tal assertiva se vê fortalecida pelo fato de que a ação policial que culminou na apreensão do material tóxico ocorreu em decorrência do recebimento de denúncia anônima que indicava o recorrente como envolvido com atividades típicas de narcotraficância, tendo ele sido localizado no local informado, trajando vestimentas idênticas àquelas repassadas pelo denunciante e, não bastasse, foi flagrado efetivamente repassando a substância ilícita a terceiros.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

E no que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, registre-seque a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“(...)
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)– Destaquei.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
IVAN ANTÔNIO
quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, sendo imperiosa
a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto

por
IVAN ANTÔNIO CÂNDIDO RIBEIRO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1005808-59.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025